Tribunal: STF
Processo: RHC 248255
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (eDOC 38):



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PECULATO. ANPP. NÃO RETROAGE. FEITO TRANSITADO EM JULGADO. NÃO RECEPÇÃO DE DISPOSITIVO DA CLT. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. SUBSTITUIÇÃO DE PENA CORPORAL POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A lei que instituiu o acordo de não persecução penal não pode retroagir a feitos cuja denúncia já foi recebida, ou seja, ainda mais inoportuna sua aplicação a casos como este, em que já sobreveio trânsito em julgado da condenação. 2. "Conforme reiterada jurisprudência desta Corte Superior, a retroatividade do art. 28-A do CPP, introduzido pela Lei n. 13.964/2019, revela-se incompatível com o propósito do instituto quando já recebida a denúncia e encerrada a prestação jurisdicional nas instâncias ordinárias, como ocorreu no presente feito" (AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.473.575/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 18/6/2024, DJe de 21/6/2024). 3. A valoração negativa de circunstâncias judiciais justifica a negativa de substituição da pena corporal por restritivas de direitos, conforme disposição expressa de lei, a saber, o art. 44, inciso III, do Código Penal. 4. A análise de matéria constitucional para se concluir pela não recepção de artigo de lei federal esbarra na ausência de competência desta Corte, bem como na inadequação do meio impugnativo. 5. Agravo regimental desprovido. 



     



    Por arrazoado extremamente confuso, parece buscar-se, em suma, a absolvição, a desclassificação da conduta imputada – de peculato para apropriação indébita -, ou, ao menos, o reconhecimento de que eivado de nulidade o referido decisum exarado pela Corte Superior, sob o argumento de que, além de ausente fundamentação idônea para alicerçar um decreto condenatório pelo delito mais grave, “o STJ recusa-se analisar se o artigo 552 da CLT [...] ficou superado ou não com o advento da Constituição Federal de 1988”. 



    O Ministério Público Federal, todavia, ofertou parecer pelo não provimento do recurso (eDOC 71).



    É o relatório. Decido.



    2. O recurso ordinário, de fato, não merece guarida, porque as alegadas ilegalidades não podem ser aferidas de pronto. 



    2.1. De plano, porquanto, de fato, para acolher a pretensão defensiva de absolvição ou desclassificação seria imprescindível o revolvimento dos fatos e das provas examinadas pelas instâncias ordinárias, que são soberanas nessa análise, o que é inviável a este Supremo Tribunal, consoante as competências que lhe foram conferidas pela Constituição Federal.



    Aliás, é consolidado nesta Corte o entendimento de que não se admite o reexame de fatos e provas em sede de habeas corpus, o qual é “instrumento destinado à proteção de direito líquido e certo, demonstrável de plano, que não admite dilação probatória.” (HC 103.606, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 21/09/2010). 



    Na mesma linha “de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam a conclusão das instâncias ordinárias.” (HC 137695, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, julgado em 10/10/2016). No mesmo sentido: RHC 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12.



    Assim, como a qualificação do delito encontra substrato no conjunto fático-probatório dos autos, não sendo possível divergir da condenação sem o reexame de fatos e provas, não se admite o manejo de habeas corpus e de recurso ordinário em habeas corpus com tal intento.



    2.2. Não bastasse, pelo que se extrai do próprio alegado e da documentação que instrui o presente recurso ordinário habeas corpus, para além de cuidar-se de substitutivo do recurso próprio, pretende-se, a um só tempo, substituir também os embargos declaratórios não opostos ao colegiado do Superior Tribunal de Justiça, para sanar a omissão apontada frente ao decisum ora inquinado coator.



    Nessa ordem de ideias, há de ressaltar ao recorrente que o sistema de recursos e meios de impugnação previstos na Constituição Federal e no Código de Processo Penal, lidos enquanto regras de distribuição de competências, têm uma razão de ser.



    Nessa esteira, no caso dos autos, o enfrentamento das teses defensivas, diretamente por esta Suprema Corte, representaria não apenas a compactuação com a completa deturpação do sistema recursal, como da própria competência constitucional conferida.



    No ponto, imperioso consignar ser indispensável a observância do sistema processual e das regras de distribuição de competência constitucionalmente estabelecidas, em especial porque a concepção da competência originária da Suprema Corte submete-se ao regime de direito estrito, não admitindo interpretação extensiva.



    Nessa linha, ainda que o Supremo Tribunal Federal seja Corte de vértice, a Constituição Federal só lhe outorgou competência para habeas corpus […] quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância, nos exatos termos do art. 102, I, i, da CF, e quando for paciente o Presidente da República, o Vice-Presidente, os membros do Congresso Nacional, seus próprios Ministros, o Procurador-Geral da República, Ministros de Estado, os Comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, membros dos Tribunais Superiores do Tribunal de Contas da União e os chefes de missão diplomática de caráter permanente, em razão da incidência da regra prevista no art. 102, I, d, combinado com o art. 102, I, b e c, todos da Constituição da República. Não é qualquer desses, no entanto, o caso do ora recorrente.



    3. Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus. 



    Publique-se e intime-se.



    Brasília, 18 de novembro de 2024.



     



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente